Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SISTEMA INTERNO DO APLICATIVO DE ENTREGAS. CONTA E LOGIN BLOQUEADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS E INEXISTENTES. DANOS MATERIAIS. GASTOS EFETUADOS PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEVIDA. DANOS MORAIS. EXISTENTE. INFORTÚNIOS. VALOR ARBITRADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PODER ECONÔMICO DA EMPRESA LESANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.101,62 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que possui conta no aplicativo RAPPI ENTREGADOR com a qual realiza uma renda extra para custar os gastos do dia a dia. Discorre sobre bloqueio na plataforma e falhas na operação do sistema interno da parte ré.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que seu suporte verificou erro no sistema interno que ocasionou a negativação do nome do autor nos cadastros internos da plataforma sem, no entanto, negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não houve má-fé e que, após a correção do sistema, a dívida erroneamente cobrada foi abatida e os valores referentes às entregas efetuadas pelo autor creditados na conta do recorrido. Combate os danos morais e pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões apresentadas.
4. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Dano material: O juízo de origem condenou o recorrente em danos materiais em razão de gastos que o autor teve de efetuar para satisfazer os pedidos dos clientes do aplicativo réu. Em recurso inominado, o recorrente réu afirma que a dívida do autor erroneamente cobrada foi abatida, anexa um comprovante simples sem muitos detalhes e afirma que não houve dano. No entanto, não se manifesta sobre os valores despendidos pelo autor, não comprova o pagamento dos valores ao autor e nem refuta qualquer argumento de que incabível a reparação dos danos materiais, de modo que estes devem ser mantidos.
6. Dano moral: Diante de falha no sistema interno do recorrente, fato incontroverso, o autor restou prejudicado em razão da suspensão de sua conta no aplicativo de entregas. Sabe-se que as partes não são obrigadas a contratar entre si, no entanto, diante de falha no sistema interno da recorrente e a suspensão de login do autor sem motivo plausível ou existente, o dano moral deve ser considerado.
7. A suspensão de login pelo réu implicou na impossibilidade de renda financeira pelo autor, o que nos dias atuais soa de extrema importância. Além disto, o réu efetuou cobranças inexistentes e indevidas em face do autor, além de obriga-lo a efetuar gastos de seu próprio cartão de crédito em razão de falha no cartão corporativo fornecido pelo réu. Portanto, a indenização pelo dano moral deve ser aplicada como forma preventivo-pedagógica, visto que o sistema interno não deve apresentar falhas como a praticada em face do autor, gerando assim inúmeros infortúnios.
8. O valor arbitrado pelo juízo de origem é proporcional e razoável, além de levar em consideração o poder econômico da parte lesante.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.